Tribunal: TJSP
Processo: 1019236-43.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado. Acórdão que, de forma expressa, reconheceu que, a despeito da licitude da prerrogativa que a embargante reserva a si, nos seus termos de serviço, de excluir conteúdos violadores de direitos autorais, no presente caso não foi demonstrado tenha ela seguido seu próprio procedimento padrão. Ausência de prova das

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado. Acórdão que, de forma expressa, reconheceu que, a despeito da licitude da prerrogativa que a embargante reserva a si, nos seus termos de serviço, de excluir conteúdos violadores de direitos autorais, no presente caso não foi demonstrado tenha ela seguido seu próprio procedimento padrão. Ausência de prova das reclamações de direitos autorais ou especificação de seu teor. Não comprovação de envio de três avisos antes da exclusão. Vícios inexistentes. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.